Tribunal: STM
Processo: 7000020-10.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE
QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. TESES DEFENSIVAS NÃO
ACOLHIDAS. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, diante da confissão dos Réus,
pelo depoimento da Vítima, das testemunhas e pelo Exame de Corpo de Delito que descreveu as
lesões sofridas pelo Ofendido.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que as
condutas dos Réus provocaram lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, agiram, livre e conscientemente, com animus
laedendi ou animus nocendi.
IV. Não há que se falar em inexpressividade das lesões provocadas na Vítima, cujo laudo apontou
edema no lábio superior, com corte superficial do lado esquerdo, edema no lábio inferior,
escoriações do lado esquerdo da região lombar e torácica esquerda, edema na perna direita e
escoriações na região lateral em terço médio da coxa.
V. Diante do modus operandi dos Réus - que procuraram a Vítima para esclarecimento de fatos
que os deixaram irritados - e das consequências das suas condutas, mostra-se inviável, também,
o acolhimento da tese subsidiária da Defesa de reconhecimento ao caso em exame da causa de
diminuição de pena prevista no art. 209, § 5º, do CPM, sob a alegação de que as lesões foram
recíprocas.
VI. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória recorrida.
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/08/2022 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253414726501&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-10.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RENAN AUGUSTO MARTINS REIS
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: MARCIO PIRES VENÂNCIO JUNIOR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DENIS VINICIUS CONCEIÇÃO DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DANIEL VITOR DA CRUZ
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: CARLOS ROBERTO ANTÔNIO DA FONSECA JUNIOR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/08/2022 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253414726501&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-10.2022.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: RENAN AUGUSTO MARTINS REIS
APELANTE: MARCIO PIRES VENÂNCIO JUNIOR
APELANTE: DENIS VINICIUS CONCEIÇÃO DA SILVA
APELANTE: DANIEL VITOR DA CRUZ
APELANTE: CARLOS ROBERTO ANTÔNIO DA FONSECA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 209 DO CPM. LESÃO LEVE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE
FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
CAUSAS
LEGAIS
OU
SUPRALEGAIS
DE
EXCLUSÃO
DO
CRIME.
TESES
DEFENSIVAS NÃO ACOLHIDAS. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas nos autos, diante
da confissão dos Réus, pelo depoimento da Vítima, das testemunhas e
pelo Exame de Corpo de Delito que descreveu as lesões sofridas pelo
Ofendido.
II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma.
III. No que tange ao elemento subjetivo do tipo, agiram, livre e
conscientemente, com animus laedendi ou animus nocendi.
IV. Não há que se falar em inexpressividade das lesões provocadas na
Vítima, cujo laudo apontou “edema no lábio superior, com corte
superficial do lado esquerdo, edema no lábio inferior, escoriações do
lado esquerdo da região lombar e torácica esquerda, edema na perna
direita e escoriações na região lateral em terço médio da coxa.”
V. Diante do modus operandi dos Réus - que procuraram a Vítima para
esclarecimento de fatos que os deixaram irritados - e das
consequências das suas condutas, mostra-se inviável, também, o
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/12
acolhimento da tese subsidiária da Defesa de reconhecimento ao caso
em exame da causa de diminuição de pena prevista no art. 209, § 5º,
do CPM, sob a alegação de que as lesões foram recíprocas.
VI. O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se
impõe a manutenção da Sentença condenatória recorrida.
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 8 de agosto de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, em 4 de outubro de
2021, que, por unanimidade, condenou os réus, ex-Soldados Ex Carlos Roberto
Antônio da Fonseca, Daniel Vitor da Cruz, Denis Vinícius Conceição da Silva,
Márcio Pires Venâncio Júnior e Renan Augusto Martins Reis, como incursos no art.
209, caput, do Código Penal Militar (lesão leve), à pena definitiva de 3 (três) meses
de detenção, concedendo-lhes o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626
do CPPM (com exceção da alínea a) e comparecimento mensal na sede do juízo da
execução, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, em caso de revogação do sursis (Apelação nº
7000020-10.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA).
1. FATOS
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/12
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Inquérito Policial
Militar nº 7000054-30.2020.7.4.00004, nos seguintes termos (APM nº 7000091-
57.2020.7.04.0004, evento 1, DENÚNCIA1):
1. Consta dos autos de Inquérito Policial Militar em epígrafe que, na data de 20 de
novembro de 2019, por volta das 16h, no interior do alojamento dos Cabos e
Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros Leve de Montanha (2ª Cia Fuz L Mth),
subunidade do 10º Batalhão de Infantaria Leve (10º BIL Mth), os então Soldados
VENÂNCIO, DENIS, DANIEL, RENAN REIS e FONSECA, ora denunciados,
ameaçaram ofender a integridade física do então Sd ELIEL REIS, ora ofendido,
assim como atear fogo em sua residência, por não concordarem com o fato de a
vítima ter informado, no dia anterior, ao Comandante do Pelotão, 1º Ten
OLIVEIRA, a ocorrência de supostas transgressões disciplinares por eles
praticadas durante o serviço de guarda do quartel, inclusive por ter o ofendido
mostrado imagens existentes no grupo de whatsapp dando conta dessas condutas,
sendo certo que, no dia seguinte (21 de novembro de 2019), por volta das 7h30min,
também no alojamento de Cb/Sd da 2ª Cia Fuz, os denunciados cercaram o então
Sd ELIEL REIS, próximo de seu armário, e desferiram-lhe socos e pontapés,
causando-lhe as lesões corporais de natureza leve (Evento 1, Item 8, fls. 206/209 -
Relatório de IPM - e Solução de IPM).
2. De fato, no dia 19 de novembro de 2019, em suposta retaliação ao
descontentamento demonstrado por alguns soldados, notadamente os ora
denunciados, quanto à dispensa do serviço concedida ao ofendido, o então Sd
ELIEL REIS procurou o 1º Ten OLIVEIRA, Comandante do Pelotão, e mostrou-lhe
imagens existentes num grupo de whatsapp, as quais davam conta de supostas
transgressões disciplinares praticadas por integrantes da referida subunidade.
3. No dia seguinte, 20 de novembro de 2019, por volta das 16h, após tomarem
conhecimento da atitude do ofendido, os então Soldados VENÂNCIO, DENIS,
DANIEL, RENAN REIS e FONSECA, ora denunciados, que se encontravam no
interior do Alojamento dos Cabos e Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros,
ameaçaram ofender a integridade física do então Sd ELIEL REIS e de atear fogo
em sua residência, com os seguintes dizeres: "o Eliel Reis tinha que apanhar para
parar com essas gracinhas; vamos pegá-lo lá fora; vamos dar uma facada nele" e
"iam por fogo na casa dele", por não concordarem com o fato de a vítima ter
informado, no dia anterior, ao Comandante do Pelotão, 1º Ten OLIVEIRA, a
ocorrência de supostas transgressões disciplinares por eles praticadas. Tais
ameaças foram ouvidas pelos Soldados GALDINO e ISMAYLER, sendo certo que a
agressão não ocorreu naquela data por intervenção do 3º Sgt SENRA, que estava de
serviço de Sargento de Dia à aludida subunidade.
4. Se isso não bastasse, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 7h30min,
também no interior do alojamento dos Cb/Sd da 2ª Cia Fuz L Mth, os ora
denunciados cumpriram uma das ameaças, eis que, cercaram o ofendido próximo
de seu armário, questionando-o e intimidando-o sobre sua postura, ocasião em que
o ex-Sd ELIEL REIS, sentindo-se ameaçado, usou um dos braços para afastar os
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/12
denunciados, os quais começaram a atacá-lo de forma indiscriminada, mediante
socos e pontapés, vindo a derrubá-lo, somente cessando as agressões quando foram
contidos pelos Soldados MAICON DOUGLAS e CARLOS DANIEL.
5. Ato contínuo, o Sd ELIEL REIS foi encaminhado à Formação de Saúde do
Batalhão, onde foi atendido pelo médico e conduzido ao Hospital Geral de Juiz de
Fora, oportunidade em que foi realizado o Exame de Corpo de Delito, cujo laudo
dá conta de que o ofendido sofreu as seguintes lesões corporais, a saber: edema no
lábio superior, com corte superficial do lado esquerdo, edema no lábio inferior,
escoriações do lado esquerdo da região lombar e torácica esquerda, edema na
perna direita e escoriações na região lateral em terço médio da coxa (Evento 1,
Item 3, fls. 68/69).
6. Além das informações colhidas no IPM, foram anexados aos presentes autos a
Notícia de Fato nº 141.2019.000052, oriunda da Procuradoria de Justiça Militar
nesta cidade, cujos fatos apurados são os mesmos (Evento 24).
7. Verificou-se, ainda, que as lesões sofridas pelo ofendido, descritas nos laudos de
Exame de Corpo de Delito (Evento 1, Item 3, fls. 68/69), são compatíveis com as
ilustradas nas fotografias encaminhadas pelo advogado da vítima (Evento 1, Item 5,
fls. 132/140), conforme atestado pelo Oficial Médico Perito da OM (Evento 26).
8. Ao serem ouvidos na inquisa, os denunciados somente confessaram a autoria das
agressões físicas que praticaram contra o ofendido, porém negaram as ameaças
(Evento 1, Item 5, fls. 109/110, 111/112, 113/114, 115/116 e 117/118).
9. Por sua vez, o ofendido e as testemunhas 1º Ten OLIVEIRA e os Soldados
GALDINO, ISMAYLER e MAICON DOUGLAS confirmaram os fatos acima
descritos (Evento 1, Item 5, fls. 106/108; Item 8, fls. 194/195, 198/199 e 202/203;
Item 2, fls. 31/32).
10. Dessa forma, restou evidenciado que os ora denunciados, agindo livre e
conscientemente, em comunhão de desígnios, perpetraram, por meio de palavras e
de forma claramente intimidativa, ameaça de produção de mal injusto e grave ao
então Sd ELIEL REIS, assim como, no dia seguinte, desferiram-lhe socos e
pontapés, ofendendo-lhe a integridade física, produzindo as lesões corporais
apontadas, tudo no interior de área sob administração castrense, pelo que violaram
os bens jurídicos tutelados pela lei penal militar.
11. Pelo exposto, apoiado nos citados elementos probatórios, DENUNCIO os ex-
Soldados do 10º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha MÁRCIO PIRES
VENÂNCIO JÚNIOR, DENIS VINICIUS CONCEIÇÃO DA SILVA, DANIEL VITOR
DA CRUZ, RENAN AUGUSTO MARTINS REIS e CARLOS ROBERTO ANTÔNIO
DA FONSECA como incursos nos artigos 223, § único, e 209, caput, na forma dos
artigos 53 e 79, tudo do Código Penal Militar (ameaça e lesão corporal leve em
concurso de agentes e de crimes), requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a
presente peça acusatória, como também citados os acusados para o devido
processo e julgamento, até final condenação, inquirindo-se o ofendido as
testemunhas abaixo arroladas.
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/12
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 4 de
novembro
de
2020
(APM
nº
7000091-57.2020.7.04.0004,
evento
1,
REC_DENÚNCIA2).
A seguir, os Réus foram citados (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004,
eventos 11 a 15).
1.2 Instrução
Inicialmente, na audiência de instrução, realizada nos dias 12 e 14 de
janeiro de 2021, foram ouvidos o ofendido João Eliel Correa Reis e as testemunhas
de acusação Ten Matheus Henrique Dias de Oliveira, Pedro Henrique Senra, Sd
Lorran Ismayler Alves dos Reis, Maicon Douglas Costa Ferreira e Carlos Daniel dos
Santos, por meio de videoconferência (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004,
eventos 67 a 75).
Após, na audiência ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2021, foi
inquirida a testemunha de acusação, Elias Galdino Dias, além da testemunha da
Defesa, João Wictor Alves de Souza (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, eventos
103 a 105).
A seguir, em 9 de março de 2021, foram realizadas a qualificação e o
interrogatório dos Réus Márcio Pires Venâncio Júnior, Renan Augusto Martins Reis
e Denis Vinicius Conceição da Silva (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, eventos
124 a 127).
Por último, em 14 de junho de 2021, foram realizadas a qualificação e
o interrogatório dos demais réus, Daniel Vitor da Cruz e Carlos Roberto Antônio da
Fonseca Júnior (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, eventos 199 a 201).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a juntada das folhas
de alterações e assentamento do ex-Sd João Eliel Correa Reis. Nessa mesma fase, o
MPM nada requereu (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, eventos 201 e 209).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação dos
Réus nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004,
evento 225, ALEGAÇÕES1).
Por outro lado, a Defensoria Pública da União pleiteou a absolvição
dos Réus, sob a alegação de ausência de provas quanto à autoria e à materialidade
dos delitos. Alternativamente, requereu a desclassificação para infração disciplinar
e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com a concessão do
benefício
do
sursis
(APM
nº
7000091-57.2020.7.04.0004,
evento
235,
ALEGAÇÕES1).
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/12
1.3 Sentença
Em 30 de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar parcialmente
procedente os pedidos contidos na Denúncia, nos seguintes termos:
1) ABSOLVER os réus ex-Soldados Carlos Roberto Antônio da Fonseca, Daniel
Vitor da Cruz, Denis Vinícius Conceição da Silva, Márcio Pires Venâncio Júnior e
Renan Augusto Martins Reis, com relação à imputação do art. 223, parágrafo
único, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar;
2) CONDENAR os acusados, ex-Soldados Carlos Roberto Antônio da Fonseca,
Daniel Vitor da Cruz, Denis Vinícius Conceição da Silva, Márcio Pires Venâncio
Júnior e Renan Augusto Martins Reis, como incursos no artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, com pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, consoante
dosimetria elencada na fundamentação supra;
3) RECONHECER o direito à suspensão condicional da pena, com prazo de 2
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM
(com exceção da alínea "a") e comparecimento mensal na sede do juízo da
execução;
4) RECONHECER o direito de apelarem em liberdade, nos termos do art. 527 do
Código de Processo Penal Militar.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 4 de outubro de 2021
(APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, evento 263, SENT1), ocorrendo o trânsito em
julgado para o Parquet Castrense em 14 de outubro de 2021 (Evento 269,
CERT_TRANS_JULG1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Expedida a intimação eletrônica à Defesa em 14 de outubro de 2021
(APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, eventos 270 a 274). Inconformada, interpôs
Recurso de Apelação no dia 21 seguinte (Evento 276, APELAÇÃO1).
Nas razões de Apelação (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004,
evento 290, RAZAPELA1), em síntese, a DPU argumenta que algumas lesões
sofridas pelo Ofendido podem ter sido provocadas por queda de moto no dia anterior
à briga com os Réus. Ressalta, ainda, pela inexpressividade das lesões
remanescentes que poderiam ter compatibilidade com as agressões sofridas, quais
sejam: edema no lábio superior, com corte superficial do lado esquerdo, edema no
lábio inferior, enfatizando que poderiam ser consideradas lesões levíssimas. Aduz,
também, que houve lesões recíprocas, gerando dúvidas sobre quem iniciou as
agressões.
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/12
Ao final, pede, in verbis:
(i) Pela reforma da ilustre sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
do Exército para absolver dos Réus em razão da atipicidade material da conduta,
nos termos do art. 439, "b", CPPM, não se cogitando da caracterização de lesão
corporal, ante a insignificância da conduta;
(ii) subsidiariamente, pela sua punição a título de mera transgressão disciplinar,
aplicando-se o disposto no §6º do artigo 209 do Código Penal Militar;
(iii) subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §
5º do mesmo dispositivo legal, ante a demonstração de reciprocidade das lesões
corporais.
Nas contrarrazões, o MPM refutou os argumentos trazidos pela
Defesa e pugnou pelo desprovimento do Apelo, para que seja mantida na íntegra a
Sentença
recorrida
(APM
nº
7000091-57.2020.7.04.0004,
evento
296,
CONTRAZ1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (Apelação nº 7000020-
10.2022.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC_MP).
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito deve ser desprovido.
No caso, a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória.
1. Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada
pela confissão dos Réus e pelos depoimentos do Ofendido e das testemunhas, em
harmonia com as demais provas acostadas aos autos.
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/12
Tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo os Réus confessaram os
fatos narrados na Denúncia, embora tenham dito que o Ofendido Joao Eliel foi quem
iniciou as agressões.
Em Juízo, o Ofendido afirmou que os Réus entraram no alojamento e o
empurraram, momento em que reagiu no sentido de empurrar o réu Daniel Victor.
Ato contínuo, disse que o réu Venâncio chutou as suas costas e o réu Daniel
proferiu-lhe um soco no rosto e, ao cair, todos o agrediram com pontapés. Declarou,
ainda, que tais agressões somente tiveram fim com a chegada dos Sds Maicon
Douglas e Carlos Daniel.
Ressalte-se que o depoimento do Ofendido é condizente com as
declarações prestadas pelas referidas testemunhas ouvidas em Juízo.
A testemunha ex-Sd Maycon Douglas foi enfático ao afirmar que viu
os Réus se aproximarem do Ofendido e que após o Ofendido apontar o dedo na cara
de um dos Réus, este levou um soco proferido pelo ex-Sd Eliel Reis na altura do
ombro, momento em que a Vítima revidou e os demais Réus o agrediram com socos
e chutes. Disse, ainda, que ao separar a briga o Ofendido estava cambaleando pelo
fato de ter levado um soco no rosto e com a boca inchada.
Em Juízo, a testemunha ex-Sd Carlos Daniel afirmou que presenciou a
briga, mas não soube dizer quem iniciou, ressaltando que, ao final, o Ofendido
estava com a boca inchada e com um corte no lábio.
Veja-se que a testemunha ex-Ten Matheus Henrique Dias de Oliveira,
em Juízo, respondeu que não presenciou as agressões, mas viu o Ofendido com o
lábio inchado e apresentando marcas de pé na sua camisa, compatível com chutes.
Do mesmo modo foi o depoimento da testemunha ex-Sd Lorran
Ismayler, que, embora não tenha presenciado as agressões, afirmou que viu o
Ofendido com os lábios inchados e com marca de sapato na camisa.
Enfim, há provas fartas quanto à autoria do crime em exame imputado
aos Réus, embora tenham alegado que foi o Ofendido quem iniciou as agressões.
Nesse ponto, todos assumiram a autoria das agressões e o motivo pelo
qual foram ao encontro do Ofendido é uníssono, consoante os seus depoimentos,
qual seja: esse constantemente dava causa a sua saída na escala de serviço e, por
consequência, prejudicava alguém que não estava escalado e precisava ser
substituído, bem como a divulgação do grupo no WhatsApp, do qual os Réus faziam
parte, o que causou revolta entre eles.
Desse modo, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito em exame.
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/12
2. Materialidade
O delito de lesão corporal é um crime material que se configura como
uma lesão à integridade corporal ou à saúde da Vítima, física ou mental.
Desse modo, quanto à materialidade delitiva, também há provas
contundentes, quais sejam: o Relatório do IPM, bem como o Auto de Exame de
Corpo de Delito que descreveu as lesões sofridas pelo Ofendido, descritas na
Denúncia (APM nº 7000091-57.2020.7.04.0004, evento 1, DENÚNCIA1):
[...] edema no lábio superior, com corte superficial do lado esquerdo, edema no
lábio inferior, escoriações do lado esquerdo da região lombar e torácica esquerda,
edema na perna direita e escoriações na região lateral em terço médio da coxa.
3. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa à conduta
insculpida no art. 209, caput, do CPM, que assim descreve, in verbis:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Analisando o mencionado tipo penal, conclui-se que os Réus
realizaram o verbo descrito no tipo, porquanto, livre e conscientemente, agiram com
o intuito de ofender a integridade física da Vítima, por meio de socos e pontapés.
Ademais, no que tange ao elemento subjetivo do tipo é possível
perceber a existência do animus laedendi ou animus nocendi nas suas condutas.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos Réus provocaram lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma supracitada.
Nesse diapasão, cumpre registrar que as lesões sofridas pela Vítima
são condizentes com as agressões descritas na Denúncia e, desse modo, não se pode
acolher a tese defensiva de que as lesões podem ter sido provocadas por queda de
moto no dia anterior à briga com os Réus, o que afasta, também, a inexpressividade
das lesões alegas remanescentes.
Por conseguinte, deve ser rejeitada a tese defensiva de desclassificação
para infração disciplinar, prevista no art. 209, § 6º, do CPM, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Castrense, conforme precedentes a seguir citados, in
verbis:
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/12
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÕES CORPORAIS LEVES. DOLO.
SITUAÇÃO VEXATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. 1. Quando comprovados, além da materialidade e da autoria
delitivas, os elementos cognitivo e volitivo, configurado estará o dolo. 2. Não se
afigura razoável que seja entendido como atitude jocosa o ato de imobilizar a
vítima, a fim de agredi-la fisicamente, causando lesões. 3. Impossível a
desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, quando a
conduta descrita se subsume perfeitamente no art. 209, caput, do CPM. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000078-
47.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 22/4/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR QUALIFICADA PELA LESÃO CORPORAL DE
NATUREZA LEVE. CONCURSO MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
DO
ART.
157,
§
3º,
DO
CPM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 209, § 6º, DO CPM). IMPROCEDÊNCIA.
APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O Réu, mediante mais de uma ação, cometeu dois tipos de crimes
(violência contra superior e lesão corporal leve), devendo as penas finais serem
somadas, nos termos do art. 157, § 3º, do código substantivo castrense. Não há
inconstitucionalidade parcial do art. 157, § 3º, do CPM, de modo a afastar o
concurso de crimes com a lesão corporal leve, considerando que o delito do art.
157 (violência contra superior), seguido de lesão leve (art. 209, caput), configura
conduta qualificada pelo resultado, o que provoca o reconhecimento do concurso
material. A desclassificação do delito de lesão corporal leve para a infração
disciplinar só é cabível nos delitos de lesão corporal levíssima, não sendo a
situação do caso em comento. Ademais, tal desclassificação tornar-se-ia inócua
para o Réu, considerando que foi licenciado das fileiras do Exército, o que
prejudicaria a finalidade retributiva e preventiva da pena, bem como a reparação
dos valores da hierarquia e da disciplina. O Fato é típico, ilícito e culpável, sendo
que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, mormente em face
da oitiva do Ofendido, dos depoimentos das testemunhas de Acusação e do Auto de
Exame de Corpo de Delito. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000202-98.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, 29/8/2019).
4. Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto contrárias
ao ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que os Réus tenham agido acobertados por alguma das causas
excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito
cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/12
Assim, não há que se falar em agressões recíprocas, conforme pretende
a Defesa, mormente no caso em exame, no qual se observa que foram os Réus quem
procuraram a Vítima para esclarecimento de fatos que os deixaram irritados.
Inclusive, mister se faz ressaltar que os Réus somente não foram
condenados pelo crime de ameaça por insuficiência de provas hábeis a justificar a
condenação por esse delito.
Portanto, diante do modus operandi dos Réus e das consequências das
suas condutas, mostra-se inviável, também, o acolhimento da tese subsidiária da
Defesa de reconhecimento ao caso em exame da causa de diminuição de pena
prevista no art. 209, § 5º, do CPM, sob a alegação de que as lesões foram recíprocas.
Nesse ponto, cita-se precedente desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INJUSTA PROVOCAÇAO
PRÉVIA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. LESÕES RECÍPROCAS. 1. Lesão
corporal, praticada dentro de organização militar, resultando em edema e contusão
no lábio superior, não pode ser considerada ínfima, sendo inaplicável, portanto, o
Princípio da Insignificância. 2. Não restando comprovada a reciprocidade das
lesões, nem a injusta provocação prévia ou domínio de violenta emoção por parte
do agente, impossível aplicar a redução da pena prevista no art. 209, §§ 4º e 5º do
CPM. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 0000131-
15.2013.7.07.0007, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 4/11/2015).
5. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os
Réus eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito do fato, sendo-
lhes exigível conduta diversa.
Enfim, trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a Sentença
condenatória deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:41
:: 40001344780 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/12
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344780v3 e
do código CRC 22f99275.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:40:28
7000020-10.2022.7.00.0000
40001344780 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR